Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003695-59.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AMANDA ROSA PEREIRA - CPF: 708.806.171-60 (RECORRIDO), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES ANTUNES - CPF: 078.296.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICIA SANTOS DA SILVA - CPF: 090.502.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE HILARIO DORCA - CPF: 091.869.669-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 066.926.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC GABRIEL DA MATA GODOY - CPF: 061.963.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TIAGO DE FREITAS - CPF: 038.964.271-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 069.988.645-74 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA - CPF: 064.102.051-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA - CPF: 059.626.621-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 087.034.911-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE FREITAS MENDIA - CPF: 118.383.039-44 (TERCEIRO INTERESSADO), UELBER SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.526.951-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 088.964.743-70 (VÍTIMA), KELWYN DA SILVA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE SOUZA ALVES - CPF: 061.074.161-61 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. S. D. S. - CPF: 082.171.361-22 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. P. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. P. (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO [DUAS VÍTIMAS], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, TORTURA, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E

PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E CORRUPÇÃO DE MENORES - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
PRELIMINAR
-
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO
INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - REJEIÇÃO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS 5 (CINCO) MESES -
HORIZONTALIDADE DO JUIZO SINGULAR PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA
- JULGADOS DO STJ, TJMT e TJMG - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal do
Ministério

Público
se inicia com a remessa e recebimento dos autos pela instituição, motivo pelo qual é tempestivo o
recurso
apresentado dentro do prazo legal, quando considerado como data inicial o recebimento dos autos pelo Promotor de Justiça.”
(TJMT, RSE NU 1007392-38.2021.8.11.)

“Não se vislumbrando a existência de indícios suficientes de autoria resta ausente o requisito do 'fumus comissi delicti', a justificar a manutenção do paciente em segregação cautelar”
(TJMG, HC no 10000160515151000).

Se a recorrida está em liberdade há mais de 5 (cinco) meses, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva (STJ, HC no 414.485/SP).

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, [...], não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (TJMT, RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000).

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE no 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1003695-59.2023.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): AMANDA ROSA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1004892-62.2022.8.11.0007),
que revogou a prisão preventiva da recorrida pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro [duas vítimas], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, tortura, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e

para assegurar a impunidade de outro crime] e corrupção de menores - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2023 [FATO I], art. 1°, I, “a” c/c art. 4°, III da Lei 9.455/97 [FATOS II e III], art. 121, §2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP [FATO VII]; art. 244-B da Lei 8.069/90 [FATO VIII] - (https://portalpje.tjmt.jus.br/).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que
“permanecem presentes nos autos os pressupostos, condições de admissibilidade e os fundamentos da prisão cautelar (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal)
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (ID 159523681).

AMANDA ROSA PEREIRA suscita a intempestividade do recurso e, no mérito,
pugna pelo desprovimento (ID 159523684).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 159523686).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não acolhimento da preliminar”
e, no mérito, pelo provimento, por entender que:

“
Recurso em Sentido Estrito - Crimes de homicídio, tentativa de homicídio, organização criminosa, tortura e outros - Revogação da prisão preventiva - Preliminar: Alegação de intempestividade do recurso, pela Defesa, em contrarrazões - Inocorrência - Recurso aviado no primeiro dia útil após o encerramento do prazo, que se deu no sábado - Certidão da Gestora Judiciária que confirma a tempestividade recursal - Irresignação Ministerial - Pleito de reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, em razão da presença dos requisitos legais, principalmente, para garantia da ordem púbica - Procedência - Imprescindibilidade da prisão demonstrada - Gravidade concreta dos crimes - Efetiva participação da acusada nos crimes apurados - Demonstração dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva - Pelo não acolhimento da preliminar da Defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 164835679 107664988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O prazo para a interposição de Recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 586).

A decisão que concedeu liberdade provisória à recorrida foi proferida em 10.1.2023 e publicada em 23.1.2023, segunda-feira, com a ciência do órgão do Ministério Público.

Portanto o prazo recursal começou a fluir no dia 24.1.2023, terça-feira, encerrando no dia 28.1.2023, sábado (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007),

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA interpôs este recurso no dia 30.1.2023, segunda-feira.

Nesse contexto, este Recurso em Sentido Estrito afigura-se tempestivo, consoante certidão, subscrita pela gestora Raquel Brazil da Silva (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007 - ID 108779604).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal do
Ministério

Público
se inicia com a remessa e recebimento dos autos pela instituição, motivo pelo qual é tempestivo o
recurso
apresentado dentro do prazo legal, quando considerado como data inicial o recebimento dos autos pelo Promotor de Justiça.”
(RSE NU 1007392-38.2021.8.11.0007 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2022)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2022, o Juízo singular decretou as prisões temporárias da recorrida e dos corréus “
1. ALEX SANDRO CAETANO BORGES; 2. ALICIA SANTOS DA SILVA; [...]; 4. ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ; 5. BRUNO BARBOSA DE SOUZA; 6. CLEITON CORDEIRO RODRIGUES; 7. JEICIELE DE FREITAS DA SILVA; 8. LUCAS TIAGO DE FREITAS; 9. RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA; 10. SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA; 11. UELBER SOUZA DE OLIVEIRA; e 12. WESLEY DE SOUZA DA SILVA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - PJe NU 1004892-62.2022.811.0007)

Em 24.6.2022, prorrogou as prisões temporárias de “
1. ALEX SANDRO CAETANO BORGES; 2. ALICIA SANTOS DA SILVA; 3. AMANDA ROSA PEREIRA; 4. ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ; 5. BRUNO BARBOSA DE SOUZA; 6. CLEITON CORDEIRO RODRIGUES; 7. JEICIELE DE FREITAS DA SILVA; 8. LUCAS TIAGO DE FREITAS; 9. RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA”
por mais 30 (trinta) dias, em razão da necessidade de
“algumas diligências a serem implementadas, em especial a análise dos aparelhos telefônicos apreendidos”
(PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

Em 22.7.2022, decretou a prisão preventiva da recorrida e 14 (catorze) coinvestigados nestes termos:

“[...]Em síntese, consta que no dia 15 de abril de 2022, por volta das 23h40, no estabelecimento comercial denominado Chora Viola, nessa cidade de Alta Floresta/MT, por ordem da Representada ANGÉLICA, a vítima Raiane foi sequestrada pelos representados UELBER, OZIEL, ALEX, e os adolescentes Micaeli Lopes Protásio e Maycon Douglas Pereira da Silva dos Santos, tendo ela sido vendada e levada até a casa da representada RAYANNE, onde ela foi torturada e vigiada pelos representados AMANDA, CLEITON, ALICIA, WESLEY, BRUN, SABRINA, JEICIELE e RAYANNE , além dos menores Kelwyn da Silva Freire, Paulo Henrique Garcia e Willian de Souza Alves, os quais usaram de violência e grave ameaça, causando intenso sofrimento físico e mental na vítima Raiane com o fim de obter informações e confissão de que a ela integrava facção criminosa rival denominada PCC.

Em continuidade dos fatos, a vítima foi levada para o segundo cativeiro, tratando-se da residência do representado LUCAS, tendo permanecido sob atos de tortura e vigilância dele e dos representados UELBER, ALICIA, ALAN RODRIGUES, AMANDA, CLEIDIANE, CLEITON, SABRINA, o adolescente João Azrael e outra pessoa não identificada. [...]

A materialidade delitiva está demonstrada através dos laudos periciais realizados no cadáver da vítima Caros Eduardo; e das lesões encontradas no corpo da vítima Raiane. [...]

Os crimes em tese praticados são gravíssimos (homicídio, tentativa de homicídio, sequestro, roubo, etc.) e diante da consistência da prova até aqui angariada, é mister que se acautele o corpo social, com a segregação provisória dos investigados envolvidos. [...]

Vê-se dos autos que quase todos os envolvidos pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho, e que resolveram matar as vítimas, pois supostamente pertenceriam a facção criminosa rival, denominada PCC.

Redargui-se, por oportuno, que a miríade de crimes praticados, quase todos hediondos, teriam sido cometidos supostamente para manutenção da hegemonia local da facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando ainda mais a gravidade dos fatos criminosos e a periculosidade dos investigados. [...]

Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da acentuada gravidade dos crimes praticados, em conjunto com a concreta possibilidade de reiteração delitiva, notadamente devido ao fato de que os investigados supostamente fazem parte de organização criminosa que está eliminando supostos integrantes da facção rival. [...]

Forte em tais fundamentos e visando garantir da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, na forma dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO a prisão preventiva de [...]AMANDA ROSA PEREIRA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – PJe NU 1004769-64.2022.811.0007)

Em 6.8.2022, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA ofereceu denúncia em face de AMANDA ROSA PEREIRA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro [duas vítimas], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, tortura, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e

para assegurar a impunidade de outro crime] e corrupção de menores - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2023 [FATO I], art. 1°, I, “a” c/c art. 4°, III da Lei 9.455/97 [FATOS II e III], art. 121, §2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP [FATO VII]; art. 244-B da Lei 8.069/90 [FATO VIII]

- (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

A audiência de instrução foi realizada no dia 16.12.2022 (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

Em 10.1.2023, o juiz da causa revogou a prisão preventiva da recorrida nestes termos:

“[...]Com relação à Ré AMANDA, apontou que a insuficiência de indícios de autoria da Acusada se deu com a ausência de participação dela nos delitos praticados no segundo cativeiro da vítima Raiane. Ocorre que, quanto ao crime descrito no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013 (FATO I), a acusada ALÍCIA confirmou que a Requerente é integrante do Comando Vermelho e atua na função de ‘lojista’, ou seja, realiza comercialização ilícita de drogas para a facção criminosa, bem como que ela teria pedido aos integrantes do Comando Vermelho que tomassem providências quanto à vítima Raiane, pois ela supostamente teria afirmado ser integrante do PCC.

Ademais, constatou-se que AMANDA foi reconhecida pela vítima sobrevivente em sede de investigação como uma das pessoas que estava presente desde o primeiro local utilizado como cativeiro (Id. 90773119 e 90773125) [...]

De outro norte, situação diversa ocorre em relação a situação processual das denunciadas CLEIDIANE, SOLANGE e AMANDA.

A acusada Solange já teve a sua prisão revogada na decisão ID 106584075. Já a acusada CLEIDIANE teve parecer favorável quanto ao pedido de revogação.

Pende portanto, uma análise mais acurada quanto a necessidade da prisão preventiva da acusada AMANDA.

Consoante se verificou na instrução, AMANDA não teria estado em nenhum dos cativeiros, e nem teria participado dos sequestros, das torturas, e nem da execução e tentativa de homicídio.

Exsurge dos autos que a suposta participação da acusada AMANDA decorria da eventual animosidade dela com a vítima sobrevivente, de modo que supostamente seria a aludida acusada que teria informado aos integrantes do comando vermelho que a vítima pertenceria ao PCC.

Ocorre que tal circunstância restou nebulosa durante a instrução, de modo que entendo ser inviável a manutenção da sua prisão, já que um dos pressupostos da prisão preventiva (indícios suficientes de autoria) restou obnubilado.

A prisão preventiva é decretada sob a cláusula “rebus sic standibus”, de modo que pode ser revogada a qualquer momento, quando o magistrado se convencer que as circunstâncias fáticas sofreram alterações, desde o momento da decretação da prisão.

Ou seja, é viável a revogação da prisão preventiva diante de dúvida razoável sobre a presença de um de seus pressupostos, em especial quanto aos indícios de autoria, já que as circunstâncias fáticas restaram duvidosas após os acréscimos trazidos na audiência de instrução.

‘In casu’, reside dúvida acerca dos supostos indícios de autoria a ela atribuídos.

Com isso, entendo que os indícios de autoria restaram duvidosos, de modo que seria temerária a manutenção da prisão, quando paira na convicção do julgador a (in)existência de indícios suficientes de autoria. [...]

OUTROSSIM, defiro o pedido de revogação das prisões preventivas das acusadas CLEIDIANE HILÁRIO DORCA e AMANDA ROSA PEREIRA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - VIII] - (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007)

A ação penal está na fase de apresentação das alegações finais (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

Pois bem.

O Juízo singular revogou a prisão preventiva, em 10.1.2023, ao considerar que, após audiência de instrução, não estariam suficientemente demonstrados os indícios de autoria.

Consignou que a recorrida “
não teria estado em nenhum dos cativeiros, e nem teria participado dos sequestros, das torturas, e nem da execução e tentativa de homicídio”
, bem como que “
a suposta participação da acusada AMANDA decorria da eventual animosidade dela com a vítima sobrevivente, de modo que supostamente seria a aludida acusada que teria informado aos integrantes do comando vermelho que a vítima pertenceria ao PCC”,
porém
“tal circunstância restou nebulosa durante a instrução, de modo que entendo ser inviável a manutenção da sua prisão, já que um dos pressupostos da prisão preventiva (indícios suficientes de autoria) restou obnubilado”.

Atente-se que
“não se vislumbrando a existência de indícios suficientes de autoria resta ausente o requisito do 'fumus comissi delicti', a justificar a manutenção do paciente em segregação cautelar”
(TJMG, HC no 10000160515151000 MG – Relator: Des. Matheus Chaves Jardim – 24.8.2016).

Ademais, em consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico), não se verifica o envolvimento da recorrida em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (http://siap.tjmt.jus.br).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Outrossim, as medidas cautelares,
“ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação”
(STJ, HC 231.817/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.4.2013).

Se a recorrida está em liberdade desde 10.1.2023 [cinco meses], não se justifica aa reedição da prisão preventiva

(STJ, HC no 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas -

25.10.2017).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, [...], não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2019).

No mesmo sentido: RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 11.6.2021; SER NU 0003918-06.2016.8.11.0087 –Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.10.2018.

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada [revogação da prisão preventiva] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023